Tribunal: TJES
Processo: 5015325-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015325-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: FRISSO TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. TOMBAMENTO E SAQUE DE CARGA DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela transportadora Friso Transportes Ltda-Me contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela seguradora Argo Seguros Brasil S.A., condenando a transportadora ao pagamento de R$ 29.926,34, com fundamento na responsabilidade objetiva decorrente do contrato de transporte, em razão do tombamento do veículo e saque da carga transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a transportadora Friso Transportes Ltda-Me deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora à empresa segurada Suzano Papel e Celulose S.A.;
(ii) estabelecer se a excludente de responsabilidade alegada pela transportadora, fundada em mal súbito do motorista, é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador em contratos de transporte de mercadorias é objetiva, nos termos dos arts. 749 e 750 do Código Civil, bem como da teoria do risco, sendo prescindível a comprovação de culpa para o dever de indenizar.

Para afastar a responsabilidade objetiva, o transportador deve demonstrar a ocorrência de excludentes previstas no art. 12 da Lei nº 11.442/2007, como caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no caso em análise, pois os documentos apresentados não comprovaram que o motorista sofreu mal súbito no momento do acidente.

O boletim de ocorrência e os laudos médicos apresentados pela transportadora são insuficientes para comprovar o alegado mal súbito, considerando que os atestados médicos indicam apenas escoriações, fadiga e dor aguda decorrentes do acidente, sem menção a qualquer evento súbito prévio que justificasse a perda de controle do veículo.

A falha na prestação do serviço e a consequente violação contratual restaram configuradas, uma vez que o tombamento do veículo e o saque da carga ocorreram durante o transporte, caracterizando o descumprimento da obrigação de resultado assumida pela transportadora no contrato de transporte.

O Código de Trânsito Brasileiro, nos arts. 28 e 169, reforça o dever de o condutor adotar medidas de segurança para evitar danos à carga transportada, o que também não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A responsabilidade do transportador em contrato de transporte de mercadorias é objetiva e decorre do risco assumido pela atividade, prescindindo da comprovação de culpa.

A excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior exige comprovação robusta, sendo insuficiente a alegação de mal súbito desacompanhada de provas concretas e consistentes.

O descumprimento da obrigação de resultado no transporte de mercadorias configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar o prejuízo causado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 749 e 750; Lei nº 11.442/2007, art. 12; CTB, arts. 28 e 169.
Jurisprudência relevante citada
: TARS, Apelação Cível, Rel. Mário Augusto Ferrari, RT 595/232.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015325-49.2021.8.08.0048

APELANTE:
FRISO TRANSPORTES LTDA-ME

APELADA:
ARGO SEGUROS BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de id 8826903, por meio da qual a Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Ressarcimento, para condenar a Transportadora, Friso Transportes Ltda-ME, ora Apelante, ao pagamento de R$29.926,34 (vinte e nove mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 8826908) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, a inexistência de prova da culpabilidade do requerido - ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado obtido.

A Seguradora/Apelada ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento de valores pagos à Segurada Suzano Papel e Celulose S/A em razão da perda da mercadoria que era transportada pelo caminhão da empresa Apelante, tendo em vista que o condutor do veículo perdeu o controle da direção causando o tombamento sobre a pista, sendo a carga saqueada.

A MM.ª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] Do contexto fático-probatório, extrai-se que o acidente ocorreu porque o motorista da ré sofreu um mal súbito, perdendo o controle do veículo que tombou sobre a pista, acarretando a perda da carga por saqueamento.

Nesse sentido, destaco trecho do boletim de ocorrência (id. 986577): Segundo o motorista, ao passar mal ocasionou o tombamento do veículo.

Após o tombamento do veículo foram furtadas as baterias, pneus sobressalentes, climatizador de ar, documentação do veículo e carga, mala de roupa do motorista e chave do motorista. [...] O rastreamento acusou que o veículo estava em velocidade de 60 km/h. Outrossim, o relatório de vistoria (id. 9869765) concluiu que: 1. Trata-se de tombamento. O motorista trafegava normalmente, quando sentiu um desconforto não sabendo ao certo o que ocorreu vindo a perder o controle do veículo, saindo do traçado de direção e tombando junto à vegetação. [...] 3. Verificamos que o embarque era composto por 144.000 Tubetes de Papel, que estava amparada pela nota fiscal de venda 13121, no valor total de R$ 36.992,74. [...] 7. O motorista seguiu para o destinatário sem autorização, e no dia 04/03/2021, a empresa segurada manifestou recusa das mercadorias. [...] 9. Posteriormente, o segurado nos encaminhou os documentos necessários para a composição do processo de sinistro. 10. O prejuízo foi fixado em R$ 36.992,74, e trata-se de perda total. 11. A fim de evitarmos custos com diárias e armazenamento procedemos com a comercialização dos salvados pelo valor de R$ 2.066,40 que foram depositados na conta da Argo em 05/03/2021.

Nesse diapasão, conquanto não haja controvérsia sobre a ocorrência do evento danoso, a ré alega que em nada contribuiu para o acidente, pois foi causado por culpa de terceiro, a saber, o motorista do caminhão transportador, o que excluiria a responsabilidade da transportadora.

[...]

Neste cenário, conclui-se que, de nenhuma maneira, a excludente de responsabilidade veiculada na resposta de culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito pode prosperar, impondo-se à transportadora a obrigação de ressarcir a autora o que pagou à segurada pela carga perdida durante o transporte”.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil decorrente de contrato de transporte de mercadorias, no qual a Apelante, Frisso Transportes Ltda. é acusada de descumprimento de obrigação de resultado, resultando em tombamento e saque da carga segurada, fato que gerou a pretensão regressiva da seguradora Argo Seguros Brasil S.A., ora Apelada.

Sobre a responsabilidade do transportador em razão do risco assumido no contrato de transporte, leciona Rui Stoco:

“A responsabilidade do transportador no contrato de transporte é objetiva e independe da verificação de culpa, seja da pessoa jurídica ou de seu preposto (embora na ação de regresso o empregador tenha que demonstrar a culpa de seu empregado). Portanto, estão revogadas as disposições contidas na legislação especial, inclusive sobre o transporte ferroviário, aplicada subsidiariamente ao transporte rodoviário, que exigem a culpa, ainda que presumida, como pressuposto da responsabilidade. [...]

A responsabilidade da transportadora decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte e independe de culpa do motorista do veículo acidentado ou de terceiro (TARS - 1ª C. - Ap. - Rel. Mario Augusto Ferrari - RT 595/232). [...]”. ("Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência", 7ed., São Paulo: RT, 2007. p. 429).

Essa obrigação assumida em contrato pelo transportador de carga é tratada nos artigos 749 e 750 do CC, in verbis:

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Dessa forma, tem-se que o transporte de cargas e pessoas consiste em obrigação de resultado e enseja a responsabilidade objetiva por se afigurar como típico caso do risco da atividade desenvolvida pelo transportador.

No entanto, para existir o dever de indenizar, ainda nos casos de responsabilidade objetiva, persiste a necessidade de verificação da presença do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta do agente ofensor (arts. 186 e 927, do CC).

E consoante o art. 12, da Lei nº 11.442/07:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

No caso em tela, restou incontroverso que o tombamento e o subsequente saque da carga ocorreram durante o transporte contratado pela segurada Suzano Papel e Celulose S.A., configurando a falha na prestação do serviço e, por consequência, a violação contratual.

A responsabilidade objetiva da transportadora, embora independa da comprovação de culpa, foi corroborada pelos elementos dos autos. O tombamento do veículo foi causado por culpa da transportadora que, embora alegue mal súbito do condutor, este fato não restou provado nos autos.

Como externado na sentença:

Os documentos apresentados pela ré no id. 14576469 não comprovam que seu motorista sofreu mal súbito quando conduzia o caminhão.

O comunicado de acidente de trabalho, apesar de confeccionado na data do acidente, relata o fato gerador impacto sofrido por pessoa de objeto projetado, descreve a natureza da lesão como escoriações e ferimento superficial e aponta o CIDR20, correspondente a distúrbios da sensibilidade cutânea, não relatando, em momento algum, que o acidentado foi acometido de um mal súbito.

Os demais documentos são atestados médicos, emitidos após o acidente, e que não descrevem qual teria sido o mal súbito que atingiu o motorista. Os CID, apontados apenas em alguns dos atestados, são: R520 e R53, que indicam, respectivamente, dor aguda decorrente de trauma e fadiga.

Conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

A responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco, assumindo o causador do dano os riscos inerentes à atividade por ele exercida.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro reforça o dever do transportador de adotar medidas de segurança adequadas, conforme o disposto nos artigos 28 e 169:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.